Tribunal: TJBA
Processo: 8004838-76.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004838-76.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL (ANPC). HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO MUNICÍPIO. PRECLUSÃO. CONCORDÂNCIA. REGULARIDADE DO ACORDO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO DANO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A homologação judicial do Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) observou os requisitos legais previstos na Lei nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade das condutas e o interesse público na rápida solução do litígio.

2.

A ausência de manifestação do Município de Porto Seguro, tanto na audiência em que participou quanto no prazo de 5 dias subsequentes, configura preclusão e concordância com os termos do acordo, nos termos do art. 17-B, §1º, I, da Lei nº 8.429/1992.

3.

O ressarcimento parcial do dano ao erário, aliado à destinação de valores para fins sociais, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo qualquer vício que comprometa a validade do acordo homologado.

4.

SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004838-76.2021.8.05.0201
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
e como apelados
JOSE UBALDINO ALVES PINTO JUNIOR e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.